Tribunal: TJPA
Processo: 0011338-61.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011338-61.2016.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL SOUSA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 E ART. 12, DA LEI N.° 10.826/03 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –

01)
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime disposto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03. À época em que o delito foi praticado, o apelante era menor de
21 (vinte e um) anos, razão pela qual, o prazo prescricional reduz-se pela metade, isto é, 02 (dois) anos, tendo decorrido prazo superior entre a publicação da sentença até a presente data, declarando-se quanto a este crime, de ofício, a extinção da punibilidade;
02) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE
.
Não
há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificar a conduta criminosa para o uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
03) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
– DESCABIMENTO
.
O juízo singular reconheceu em favor do apelante, de acordo com os fundamentos dispostos na r. sentença, a atenuante da menoridade,
ex vi
do art. 65, do CP, porém, corretamente, deixou de aplicá-la em razão do que dispõe a súmula 231, do C. STJ, enunciado sumular que está respaldado pelos princípios constitucionais da
legalidade e do devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270, reafirmou o entendimento colacionado no referido enunciado sumular, sendo incabível o pleito apresentado pela defesa dos recorrentes. Precedentes colacionados;
04) PEDIDO DE
DISPENSA DO PAGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA
.
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente colacionado
.

DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE APENAS EM RELAÇÃO A PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 12, DA LEI N.º 10.826/03, E CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, FICANDO O RECORRENTE RAFAEL DE SOUSA MELO CONDENADO APENAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, declarar,
DE OFÍCIO
, extinta a punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, apenas em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, julgando prejudicado o exame do mérito, e
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
quanto aos demais pedidos apresentados pelo apelante
RAFAEL SOUSA DE MELO
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

RAFAEL SOUSA DE MELO
, por meio de defensora pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 15/06/2016, por volta de 23h30min, na Vila São Raimundo, Zona Rural do município de Marabá, o acusado Rafael de Sousa Melo foi preso em flagrante com 12 (doze) petecas de “cocaína” e duas espingardas sem numeração ou marca aparente e mais uma arma de fabricação caseira.

Infere-se da inicial acusatória, que a polícia militar recebeu informação de que o acusado estava comercializando substância entorpecente na Vila São Raimundo e ameaçando a população com uma arma de fogo.

Em diligências, uma guarnição da polícia militar se deslocou ao local indicado na denúncia e abordou e revistou o acusado, encontrando, primeiro, 12 (doze) petecas de “cocaína”. Em seguida, com autorização do denunciado, realizou minuciosa averiguação na residência do acusado encontrando duas espingardas sem numeração ou marca aparente e mais uma arma de fabricação caseira, um simulacro de arma de fogo imitando uma pistola.

Preso e encaminhado a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou Rafael de Sousa Melo pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa e o condenou ainda a pena de 01 (um) ano de detenção pelo crime disposto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03 e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição em relação a prática do crime de tráfico de drogas, diante da insuficiência de provas ou que a conduta criminosa a ele atribuída seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme determina o art. 28, da Lei n.º 11.343/06.

Subsidiariamente, postula por sua absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo, por atipicidade da conduta em razão da ausência de perícia nas armas com ele apreendidas.

Requer, a redução da pena-base a ele aplicada abaixo do mínimo legal, no que diz respeito ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com fulcro no art. 65, do CP, superando o que determina a súmula 231, do C.STJ.

Por fim, pugna pela dispensa da pena de multa ou a redução para o mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

01.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

Compulsando detidamente os presentes autos, entendo que
impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente em favor do apelante, em relação ao crime previsto no art. 12, da Lei n.° 10.826/03, que trata do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Por certo, a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede a outros temas.

O recorrente, por este crime, previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento, foi condenado pelo sentenciante (ID 6355772), à pena de 01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP que
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

De acordo com o que dispõe o
art. 109, V,
do CP, a prescrição ocorre em
04
(
quatro
) anos
, se o
máximo
da pena é igual a
01

(um)

ano
ou, sendo superior não excede a
02 (dois) anos
. Todavia, o apelante era, ao tempo do crime,
menor

de

21(vinte e um)

anos

de

idade
, conforme cópia do documento de identificação (ID 6355781), pelo que se reduz a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do Código Penal, ou seja,
02 (dois) anos
.

Analisando os marcos interruptivos, constata-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
01/08/2016
(ID 6355721). A
publicação
da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em
08/04/2020
(ID 6355773)
.

Porém, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até a presente data, transcorreram
03 (três) anos
,
07 (sete) meses e 23 (vinte e três)
,

lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restando prejudicado o exame do mérito.

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

02. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.

Postula o apelante por sua absolvição em relação a prática do crime de tráfico de drogas, alegando, insuficiência de provas ou que a conduta criminosa seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme determina o art. 28, da Lei n.º 11.343/06.

Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

A
materialidade do delito de tráfico de drogas resta demonstrada, através do termo de exibição e apresentação (ID 6355781), bem como por meio do laudo de constatação provisório de substância entorpecente

(ID 6355781) e através do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente

(ID 6355786), que comprovou a potencialidade toxicológica

dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado, isto é, 12 (doze) embrulhos confeccionados em pedaços de plástico, amarrados em suas extremidades com fios metálicos, pesando 4,060g, com resultado positivo para “cocaína”.

Outrossim, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

Em síntese, os policiais militares Joelson de Araújo Cruz e Leonardo Davi Nogueira, ao serem ouvidos em juízo, apresentando depoimentos harmônicos e coerentes, narraram que participaram da prisão em flagrante do apelante, afirmando que a diretora da escola localizada
na Vila São Raimundo, Zona Rural do município de Marabá, informou a polícia militar que o recorrente estaria comercializando drogas naquele local e ainda ameaçava a população com uma arma de fogo.

Registraram os agentes de segurança pública, que já haviam tentado encontrar o acusado, porém, no dia 15/05/2016, conseguiram encontrá-lo e ao ser realizada a revista pessoal, confirmaram que ele trazia consigo 12 (doze) petecas de “cocaína”, que estavam no bolso de sua calça. Ainda de acordo com os policiais, estes foram até a casa do recorrente e lá, após pedir autorização de seu pai, entraram na residência e encontraram armas de fogo.

Finalmente relataram as testemunhas, as informações repassadas pela população, eram no sentido de que o apelante Rafael Sousa de Melo, comercializava substâncias entorpecentes em frente à escola localizada na Vila São Raimundo, inclusive para adolescentes.

Assim, diante do conjunto probatório que se apresenta nos autos processuais, fica claro que o apelante estava comercializando substâncias entorpecentes, de alto poder viciante, neste caso, “cocaína”, pois trazia consigo 12 (doze) petecas, prontas e embaladas para comércio e consumo e as comercializava, conforme os depoimentos prestados em juízo, em um pequeno vilarejo do município de Marabá, e em frente a uma unidade escolar, o que, se mostra grave, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação pretendida para o delito de uso de entorpecentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA.
CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.
A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou guardar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade de droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
;

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade;

3. Recurso não provido
. Unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008269-89.2016.8.14.0070 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/06/2023.)

03. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Busca o apelante, a redução da pena-base a ele aplicada abaixo do mínimo legal, no que diz respeito ao crime de tráfico de entorpecentes, com fulcro no art. 65, do CP, superando o que determina a súmula 231, do C.STJ.

No entanto, tal pedido não merece acolhimento.

Com efeito, o juízo sentenciante reconheceu em favor do apelante, corretamente, na 2ª fase da dosimetria da pena a atenuante da menoridade,
ex vi
do art. 65, I, do CP, pois, de fato, o apelante era ao tempo do crime menor de 21 (vinte e um) anos de idade, entretanto, deixou de aplica-la, acertadamente, em razão do que dispõe a súmula 231, do C.STJ, considerando a que pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Logo, inviável a aplicação da referida atenuante e por consequência a fixação da pena abaixo do mínimo legal, diante do que determina o enunciado sumular mencionado alhures, tudo corroborado pela jurisprudência do C. STJ e desta Egrégia Corte de Justiça:

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ARTS. 12 E 16,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 10.826/03 – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– 1). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente por meio do
boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão, laudo pericial toxicológico definitivo, laudo pericial de mecanismo e potencialidade e
depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que o recorrente traficava entorpecentes e, ainda, mantinha munições e diversas armas de fogo de uso restrito ou com numeração suprimida. Precedentes jurisprudenciais. – 2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
A existência de uma circunstância judicial do art. 59, do CP desfavorável ao apelante, no caso as circunstâncias do crime (flagrado comercializando drogas em uma área de invasão, local de grande circulação de pessoas), justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

– 3)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA.
A expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder do recorrente (mais de dezoito quilos de maconha), aliada à apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, como armas de fogo e munições, pelos quais ele restou concomitantemente condenado (art. 16,
caput
e parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/03), bem como, ainda, aos depoimentos judiciais dos policiais no sentido de que ele pertencia a uma quadrilha liderada por outro traficante, se mostram aptos a concluir pela sua dedicação a atividade criminosas, inviabilizando o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Precedente do STJ. - 4)
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE DOS CRIMES DO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03 PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Assim, a circunstância atenuante do art. 65, I, do CP, genérica, não pode conduzir a pena imposta ao apelante para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes do STF.

–
5)
DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU QUANTO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. Apelante menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, condenado
à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 02 (quatro) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, desde a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 23/09/2020. Inteligência do art. 109, V, c/c art. 115, do CP.
- 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03,
EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010073-92.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)
.

04. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA OU A REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL.

Por fim, pugna pela dispensa da pena de multa ou a redução para o mínimo legal.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, primeiro, porque a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que a apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. (...)
Não há se falar em dispensa da pena de multa decorrente de imposição legal, sendo que eventual isenção de pagamento deve ser analisada na fase da execução da pena, quando devidamente comprovada a hipossuficiência do réu. Recurso não provido
. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000353-07.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 26/10/2022 (TJ-RO - APR: 00003530720218220005, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022)
.

Ante o exposto, declaro,
DE OFÍCIO
, extinta a punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, apenas em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03, julgando prejudicado o exame do mérito, e acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
quanto aos demais pedidos apresentados pelo apelante
RAFAEL SOUSA DE MELO
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, pelo crime de tráfico de entorpecentes em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, nos termos da fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023